Tribunal: TCU
Processo: 044.037/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6375/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.037/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Cristina Pelucio de Andrade Almada Castro Santos (XXX.185.588-XX); Ana Maria Correia Lima de Medeiros (XXX.355.274-XX); Auta Fernandes Rodrigues (XXX.427.504-XX); Barbara Andrade Almada Castro Santos (XXX.875.318-XX); Clemilda de Menezes Oliveira (XXX.803.864-XX); Doraci Maria dos Santos Barbosa (XXX.082.491-XX); Eliana Silva de Moura (XXX.663.989-XX); Geovana Escobar Rodrigues (XXX.771.917-XX); Helena Andrade Almada Castro Santos (XXX.874.618-XX); Julia Escobar Rodrigues (XXX.771.747-XX); Julia Pelucio de Andrade Almada Quissak (XXX.554.358-XX); Luciana Escobar de Carvalho Rodrigues (XXX.616.837-XX); Marcos Paulo Escobar Rodrigues (XXX.371.177-XX); Maria Ninfa Moraes (XXX.220.400-XX); Maria da Conceicao Sousa Rocha Santos (XXX.590.625-XX); Pedro Paulo Escobar Rodrigues (XXX.371.097-XX); Sofia Silveira Alves (XXX.053.269-XX); Therezinha de Azambuja Kopper (XXX.180.050-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.